Tribunal: TJSP
Processo: 4002778-72.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção deferido. Solicitação de informação pelo expert atendida diretamente pela parte, mas enviada a endereço eletrônico incorretamente preenchido. Equívoco que não pode inviabilizar o direito material-processual da parte à prova. Formalismo estéril. Incompletude da prestação jurisdicional. Precedentes. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória.
(TJSP; Apelação Cível 4002778-72.2013.8.26.0565; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prova pericial. Pedido de complementação deferido. Solicitação de informação pelo expert atendida diretamente pela parte, mas enviada a endereço eletrônico incorretamente preenchido. Equívoco que não pode inviabilizar o direito material-processual da parte à prova. Formalismo estéril. Incompletude da prestação jurisdicional. Precedentes. Recurso provido para anular a r.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prova pericial. Pedido de complementação deferido. Solicitação de informação pelo expert atendida diretamente pela parte, mas enviada a endereço eletrônico incorretamente preenchido. Equívoco que não pode inviabilizar o direito material-processual da parte à prova. Formalismo estéril. Incompletude da prestação jurisdicional. Precedentes. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002778-72.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são apelantes
RENATO LUIZ CAZELLA, SYLVIA MICHELETTI CAZELLA, PAULO ROBERTO
CAZELLA, JOSÉ JÚLIO BARBATTO e MARIA LUIZA SONVENSSO BARBATTO, é
apelada VALÉRIA BAKKENIST CAZELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002778-72.2013.8.26.0565 -Voto no 28.341
..2
Voto n. 28.341

Apelação n. 4002778-72.2013.8.26.0565
Comarca:
São Caetano do Sul 4a VC
Ação:
Prestação de contas
Apelante(s): Renato Luiz Cazella, Paulo Roberto Cazella, Sylvia
Micheletti Cazella, José Julio Barbatto e Maria Luiza
Sonsensso Barbatto
Apelado(s):
Valeria Bakkenist Cazella

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prova pericial. Pedido
de
complementação
deferido.
Solicitação
de
informação pelo expert atendida diretamente pela
parte,
mas
enviada
a
endereço
eletrônico
incorretamente preenchido. Equívoco que não pode
inviabilizar o direito material-processual da parte à
prova. Formalismo estéril. Incompletude da prestação jurisdicional. Precedentes. Recurso
provido para anular a r. sentença e determinar a
reabertura da fase instrutória.
Da r. sentença que julgara procedente a ação
de prestação de contas para declarar em favor da autora a existência
de saldo credor no valor de R$ 293.270,91(fls. 722/724); apela os réus
asseverando, em síntese, que houve cerceamento de defesa, vez que
não realizada perícia contábil sobre os livros fiscais da sociedade
Olking Auto Motriz Ltda.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 751/759).
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consistente o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002778-72.2013.8.26.0565 -Voto no 28.341
..3
Trata-se de ação de prestação de contas
através da qual a autora-apelada busca a apuração de crédito oriundo
de compromisso de compra e venda de bem imóvel objeto de
condomínio com os réus (fls. 19/26).
Saneado o processo, foi deferida a produção
de prova pericial contábil (fls. 509).
Elaborado o laudo pericial (fls. 557/583), as
partes apresentaram considerações a seu respeito, tendo os réus-
apelantes postulado a complementação da prova a fim de que fossem
examinados os livros da sociedade empresarial Olking Auto Motriz
Ltda., sob o argumento de que a cláusula 3a do referido compromisso
estabelecera a obrigação dos promitentes-vendedores de adimplir
débitos da referida sociedade (fls. 22), o que foi deferido pelo juízo a
quo (fls. 659).
Não obstante, o expert judicial informara que o
complemento da perícia estava prejudicado por culpa dos recorrentes,
que não teriam informado o endereço da aludida sociedade (fls.
666/670).
Ato contínuo, os réus acostaram cópia de e-
mail por meio do qual teriam prestado a informação solicitada pelo
perito (fls. 680/681), o qual, por sua vez, em novos esclarecimentos,
aduziu que a correspondência eletrônica foi enviada para endereço
incorreto (fls. 697/690).
Fixadas essas premissas, o balanço dos
elementos de convicção amealhados, em especial os e-mails a fls.
681/682, permite constatar que a solicitação formulada pelo perito em
28/08/2017, às 17h16, foi diretamente atendida pelos apelantes no dia
seguinte, às 14h41, mas remetida para endereço eletrônico errado,
qual
seja,
admnaldo@garnapericias.com.br,
ao
invés
de
admnaldo@gamapericias.com.br.
Marque-se que o equívoco da parte no
endereçamento do e-mail quase imperceptível, frise-se não pode e
não deve inviabilizar seu direito material-processual à prova,
sobretudo porque o processo não se sujeita ao apego extremo ao
formalismo, máxime em detrimento da efetividade jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002778-72.2013.8.26.0565 -Voto no 28.341
..4
Há que se separar o formalismo estéril da
formalidade.
Por essa quadra, crave-se que o sistema
jurídico processual está alinhado ao princípio da instrumentalidade
das formas e da eficácia do processo enquanto instrumento de real
acesso à Justiça, voltando-se, portanto, muito mais ao fim legal
almejado pela Lei processual, do que a um exagerado apego ao
formalismo inútil, conforme o que se depreende do teor do art. 244 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido, doutrinam os eminentes
Professores CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A Instrumentalidade
das Formas, São Paulo, Malheiros Editores, 2.003, pág. 17); ADA
PELLEGRINI GRINOVER (o Processo em Evolução, 2.000, Forense
Universitário, pág. 11) e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE
(Efetividade do Processo e Técnica Processual: Tentativa de
Compatibilização, Tese, 2.005, Largo São Francisco, págs. 54-58).
Ou melhor, conforme ensina o eminente
Desembargador JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, o
processo não pode ser visto como um esqueleto sem carne
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e
Técnica Processual: Tentativa de Compatibilização. Tese apresentada
ao Concurso para o cargo de Professor Titular de Direito Processual
Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São
Paulo, 2005).
Nessa esteira, conquanto se compreenda a
interpretação dada pelo ilustre Magistrado, vivemos a Era do
aproveitamento do processo civil, sempre que possível.
Aplica-se, tanto por tanto, o princípio do real
acesso à Justiça, preceito constitucional, banhado pelo norte da
instrumentalidade das formas processuais.
Exatamente nessa esteira, o C. Superior
Tribunal de Justiça reconhece que, in verbis:
“No mais, é sempre bom lembrar que o fim
maior da jurisdição é a efetiva solução do litígio, uma vez
que apenas ela promoverá a pacificação social, conclusão
que, aliás, nem é nova e já foi externada pelo STJ: 'O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002778-72.2013.8.26.0565 -Voto no 28.341
..5
escopo da jurisdição é a definição do litígio que reinstaura a
paz social. Desta sorte, a extinção terminativa do processo,
sem análise do mérito, é excepcional” (REsp n. 704.230/RS,
Rel. Ministro LUIZ FUX).
“A
garantia
constitucional
do
amplo
contraditório, a instrumentalidade do processo e o acesso à
Justiça, em detrimento do apego exagerado ao formalismo,
autorizam a aplicação da melhor interpretação possível dos
comandos processuais, para se permitir o equilíbrio na
análise do direito material em litígio” (REsp n. 677.044/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
Essa exegese, aliás, é tranquila na aludida
Corte Especial (REsp n. 187117-PR, REsp n. 171277-PR, REsp n.
38650-BA, REsp n. 332763-SP, REsp n. 302280-RJ, REsp n. 119885-
SP, dentre outros).
Por conseguinte, é imperativa a anulação da r.
sentença para que tenha prosseguimento a fase instrutória, sendo
certo que é inaplicável o art. 938, § 1o, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento
da instrução.
RÔMOLO RUSSO
Relator